Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731125-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: RICARDO VILLAR FIGUEIREDO D E C I S Ã O Conclusos os autos, verificou-se que a Apelação interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (ID 53857991), foi instruída com o comprovante de pagamento de preparo (ID 53857993) cuja numeração é diversa daquela constante na respectiva guia de recolhimento de custas (ID 53857992). Por meio de despacho (ID 54027963), foram destacadas tais considerações e determinado que a parte Apelante prestasse esclarecimentos em relação à divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a parte Recorrente cumprisse a determinação (ID 54466170). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator